Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O escopo da Lei n. 8.009/90, ao dispor sobre a impenhorabilidade do bem de família, consiste na proteção do único imóvel que serve para moradia do núcleo familiar.

2. No caso em comento, o exequente/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia em comprovar que o imóvel, objeto da constrição judicial, não é o único registrado em nome do executado, não constituindo, portanto, bem de família, o que possibilitaria afastar a regra da impenhorabilidade, fundamento da decisão monocrática recorrida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.